Tribunal: STJ
Processo: 5063874-88.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131288 - SC(2025/0490907-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATHEUS DE MENEZES MARMET
ADVOGADOS
: SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo
para não conhecer de recurso especial manejado em face de acórdão que não
conheceu de revisão criminal.
2. Em suas razões, o agravante requer o afastamento do óbice da ausência de
prequestionamento para viabilizar o conhecimento do recurso especial e,
subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as teses aduzidas no recurso
especial foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de
apelação; (ii) a ausência de debate e decisão expressa, pelo Tribunal de origem, no
julgamento da revisão criminal, sobre as teses jurídicas relativas à dosimetria da pena
(conduta social, frações de aumento do roubo e concurso formal entre roubo e
extorsão), apesar da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do
recurso especial por falta de prequestionamento; e (iii) é possível, na espécie, a
concessão de habeas corpus de ofício, à vista da alegada ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Divergindo o Tribunal de origem e o recorrente acerca do ineditismo das teses
suscitadas em revisão criminal, a resolução dessa dissonância encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. No caso, a Corte local afirma que as pretensões deduzidas na
presente revisional já foram submetidas à apreciação em ambos os graus de jurisdição.
5. O acórdão proferido na revisão criminal não apreciou, em seu mérito, as teses
relativas à valoração da conduta social, à fração máxima nas causas de aumento do
Documento eletrônico VDA56962399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 758e5867-e13b-4244-9c1b-7988520f25ac

roubo e ao reconhecimento do concurso formal entre roubo e extorsão, limitando-se a
não conhecer da revisional por considerá-la sucedâneo recursal, o que caracteriza
ausência de prequestionamento dessas matérias.
6. A inexistência de pronunciamento expresso do Tribunal de origem acerca das teses
jurídicas veiculadas no recurso especial atrai o óbice da Súmula n. 211 do STJ e
impede o exame da matéria em instância especial, sendo indispensável, para fins de
prequestionamento ficto, a alegação de violação ao
do CPP no recurso
art. 619
especial, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A concessão de habeas corpus de ofício, é medida que, à luz dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, do CPP, depende de iniciativa do órgão julgador quando identificada ilegalidade
flagrante, circunstância ausente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial exige prévio prequestionamento das teses
jurídicas suscitadas, sendo indispensável pronunciamento expresso do Tribunal de
origem, não suprido, na falta de alegação de violação ao
do CPP, ainda que
art. 619
opostos embargos de declaração.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é faculdade do órgão julgador,
condicionada à constatação de flagrante ilegalidade, não se impondo quando
inexistente vício evidente na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621, I, 647-A e 654, § 2o; CPC, art. 932,
III; RISTJ,
XVIII, "a"; Súmula STF n. 282; Súmula STF n. 356; Súmula STJ n.
art. 34,
211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.145.768/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
3/3/2026,
9/3/2026;
, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador
AREsp n. 2.315.845/SP
Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
21/11/2023,
5/12/2023;
AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.051.176/PR
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
,
24/4/2023,
26/4/2023;
AREsp n. 2.466.078/SP
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024;
STJ, AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.217.224/MG
julgado em
DJe de
19/9/2023,
25/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 758e5867-e13b-4244-9c1b-7988520f25ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131288 - SC(2025/0490907-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATHEUS DE MENEZES MARMET
ADVOGADOS
: SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo
para não conhecer de recurso especial manejado em face de acórdão que não
conheceu de revisão criminal.
2. Em suas razões, o agravante requer o afastamento do óbice da ausência de
prequestionamento para viabilizar o conhecimento do recurso especial e,
subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as teses aduzidas no recurso
especial foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de
apelação; (ii) a ausência de debate e decisão expressa, pelo Tribunal de origem, no
julgamento da revisão criminal, sobre as teses jurídicas relativas à dosimetria da pena
(conduta social, frações de aumento do roubo e concurso formal entre roubo e
extorsão), apesar da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do
recurso especial por falta de prequestionamento; e (iii) é possível, na espécie, a
concessão de habeas corpus de ofício, à vista da alegada ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

4. Divergindo o Tribunal de origem e o recorrente acerca do ineditismo das teses
suscitadas em revisão criminal, a resolução dessa dissonância encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. No caso, a Corte local afirma que as pretensões deduzidas na
presente revisional já foram submetidas à apreciação em ambos os graus de jurisdição.
5. O acórdão proferido na revisão criminal não apreciou, em seu mérito, as teses
relativas à valoração da conduta social, à fração máxima nas causas de aumento do
roubo e ao reconhecimento do concurso formal entre roubo e extorsão, limitando-se a
não conhecer da revisional por considerá-la sucedâneo recursal, o que caracteriza
ausência de prequestionamento dessas matérias.
6. A inexistência de pronunciamento expresso do Tribunal de origem acerca das teses
jurídicas veiculadas no recurso especial atrai o óbice da Súmula n. 211 do STJ e
impede o exame da matéria em instância especial, sendo indispensável, para fins de
prequestionamento ficto, a alegação de violação ao
do CPP no recurso
art. 619
especial, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A concessão de habeas corpus de ofício, é medida que, à luz dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, do CPP, depende de iniciativa do órgão julgador quando identificada ilegalidade
flagrante, circunstância ausente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial exige prévio prequestionamento das teses
jurídicas suscitadas, sendo indispensável pronunciamento expresso do Tribunal de
origem, não suprido, na falta de alegação de violação ao
do CPP, ainda que
art. 619
opostos embargos de declaração.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é faculdade do órgão julgador,
condicionada à constatação de flagrante ilegalidade, não se impondo quando
inexistente vício evidente na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621, I, 647-A e 654, § 2o; CPC, art. 932,
III; RISTJ,
XVIII, "a"; Súmula STF n. 282; Súmula STF n. 356; Súmula STJ n.
art. 34,
211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.145.768/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
3/3/2026,
9/3/2026;
, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador
AREsp n. 2.315.845/SP
Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
21/11/2023,
5/12/2023;
AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.051.176/PR
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
,
24/4/2023,
26/4/2023;
AREsp n. 2.466.078/SP
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024;
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

STJ, AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.217.224/MG
julgado em
DJe de
19/9/2023,
25/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS DE MENEZES
MARMET contra decisão monocrática de minha lavra (fls.
), em que conheci do
312/318
agravo para, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conhecer do recurso especial.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta, em síntese, a
323/332
superação do óbice da ausência de prequestionamento, argumentando que a "matéria
relativa ao
do Código de Processo Penal foi expressamente decidida
art. 621, inciso I,
pelo Tribunal de origem".
Requer, não havendo retratação, seja o agravo regimental submetido a
julgamento colegiado, fins de posterior conhecimento e provimento do recurso
especial; subsidiariamente, pugna pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, todavia, revela-se forçosa o não conhecimento do recurso
especial.
Especialmente no que concerne à alegação de violação ao
I, do CPP,
art. 621,
sustenta o agravante que nenhuma das teses suscitadas na revisão criminal foi
efetivamente debatida no acórdão que julgou a apelação, tratando-se de "
.
teses distintas e inéditas, que somente poderiam ser examinadas em sede revisional"
De encontro a tais afirmações, a Corte local afirma que "as pretensões deduzidas na
presente revisional já foram submetidas à apreciação em ambos os graus de
(fl. 211).
jurisdição"
Nesse cenário, compreende-se que a resolução dessa dissonância encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ, o que torna inviável a desconstituição do afirmado pelo
Tribunal de origem.
Ao mais, verifica-se que as teses defensivas (relacionadas à alegação de serem
inidôneas a valoração negativa da conduta social e a aplicação de fração máxima nas
causas de aumento do roubo sem fundamentação concreta, bem como inidôneo o não
reconhecimento do concurso formal entre roubo e extorsão) não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal.
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

Conforme se observa, a instância anterior não conheceu do pedido revisional,
deixando de apreciar os pedidos delineados pela defesa, limitando-se a apontar que "o
que se verifica é a mera tentativa do revisionando de reabrir discussões já
devidamente fundamentadas no decreto condenatório".
A despeito da relevância das questões suscitadas pelo recorrente, o exame do
recurso especial nesta Corte Superior fica obstado pela ausência de
prequestionamento das teses jurídicas veiculadas.
Como se sabe, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que
se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Assim, as matérias apresentadas no recurso especial não foram expressamente
debatidas e dirimidas no mérito pelo Tribunal de origem no julgamento da revisão
criminal.
Destarte, o apelo nobre não pode ser conhecido por esta Corte, devido à
ausência de prequestionamento da matéria.
Registre-se que o Tribunal
, embora provocado por meio de embargos
a quo
declaratórios a se manifestar especificamente sobre as questões alhures descritas, não
as enfrentou, atraindo, na hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do STJ. Diante disso,
restaria à defesa apontar em seu recurso especial a violação ao
do CPP, o que
art. 619
não foi feito na espécie.
Tudo considerado, o recurso especial não supera o juízo de admissibilidade.
Nesse sentido, citam-se precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO
I, DO CPP. RECURSO
ART. 621,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial criminal manejado em face de acórdão
que não conheceu de revisão criminal.
2. A Defesa sustenta, no recurso especial,
ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular
(perfilamento racial e social, ausência de justa causa,
do CPP), nulidade do reconhecimento fotográfico
art. 244
por exibição de única fotografia (art. 226 do CPP e
Resolução CNJ n.o
), quebra da cadeia de
484/2022
custódia de aparelho celular (arts. 158-A e seguintes do
CPP), inexistência de vínculo associativo para o crime do
da Lei n.o
e violação ao
I, do
art. 35
11.343/06
art. 621,
CPP pelo Tribunal de origem, que não conheceu da
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

revisão criminal sob o fundamento de que não pode ser
utilizada como "segunda apelação" e pela ausência de
novas provas.
3. O agravo regimental busca a reconsideração da
decisão monocrática, afirmando que a controvérsia
devolvida ao Superior Tribunal de Justiça limita-se à
correta qualificação jurídica de fatos incontroversos e que,
por isso, não incidiria óbice de natureza processual ao
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i)
a ausência de debate e decisão expressa, pelo Tribunal de
origem, sobre as teses jurídicas relativas às nulidades
alegadas e ao mérito da revisão criminal impede o
conhecimento
do
recurso
especial
por
falta
de
prequestionamento; e (ii) o não conhecimento da revisão
criminal pelo Tribunal de origem, por entendê-la
sucedâneo recursal e pela inexistência de prova nova ou
erro judiciário manifesto, configura negativa de vigência ao
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresenta argumentos novos ou
idôneos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar teses já afastadas, razão pela qual
se mantém a decisão por seus próprios fundamentos.
6. O acórdão da revisão criminal não apreciou,
em seu mérito, as teses de ilegalidade da abordagem e
da busca veicular, nulidade do reconhecimento
fotográfico, quebra da cadeia de custódia, ausência de
vínculo associativo, tráfico privilegiado e demais
alegações, limitando-se a não conhecer da revisão
criminal por considerá-la sucedâneo recursal e por
ausência de prova nova, o que evidencia a falta de
prequestionamento dessas matérias.
7. A inexistência de pronunciamento expresso
do Tribunal de origem sobre as teses jurídicas
veiculadas
no
recurso
especial,
relativas
aos
dispositivos federais tidos por violados, impede o
exame da matéria na instância especial, por ausência
de prequestionamento, nos termos dos enunciados
das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
8. O prequestionamento das teses jurídicas
constitui requisito de admissibilidade do recurso
especial, inclusive em se tratando de matérias de
ordem pública, sob pena de indevida supressão de
instância
e
violação
da
competência
constitucionalmente definida para o Superior Tribunal
de Justiça.
9. No ponto em que discutido o
I, do CPP,
art. 621,
o Tribunal de origem fundamentou o não conhecimento da
revisão
criminal
em
entendimento
jurisprudencial
consolidado, no sentido de que o instituto não pode ser
utilizado
como
nova
oportunidade
recursal
para
rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada,
exigindo-se prova nova ou erro judiciário manifesto, o que
revela exercício de interpretação e aplicação do
dispositivo, e não negativa de vigência.
10. A decisão da Corte de origem, ao reconhecer a
estreita via da revisão criminal e afastar sua utilização
como "segunda apelação", encontra-se alinhada à
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não
caracterizando error in judicando apto a ensejar o
conhecimento do recurso especial.
11. A alteração posterior de entendimento
jurisprudencial não autoriza, por si só, o ajuizamento ou o
acolhimento de revisão criminal com fundamento no
I, do CPP, sob pena de violação aos princípios da
art. 621,
coisa julgada e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento de recurso especial exige prévio
prequestionamento
das
teses
jurídicas
suscitadas,
inclusive quando versarem sobre matérias de ordem
pública, sendo indispensável pronunciamento expresso do
Tribunal de origem acerca dos dispositivos federais
apontados como violados.
2. A revisão criminal não se presta como sucedâneo
recursal para mera rediscussão de matéria fático-
probatória já apreciada, exigindo a demonstração de prova
nova ou erro judiciário manifesto, de modo que a decisão
que assim a limita constitui legítima interpretação e
aplicação do
I, do Código de Processo Penal, e
art. 621,
não negativa de sua vigência.
3. A alteração superveniente de entendimento
jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da
condenação, não autoriza o manejo de revisão criminal
com o objetivo de aplicação retroativa do novo
entendimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 226,
158-A e seguintes, 621, I; Lei n.o 11.343/2006, art. 35;
Resolução CNJ n.o
; Súmula STF n.o 282; Súmula
484/2022
STF n.o 356; Súmula STJ n.o 211.
Jurisprudência
relevante
citada:
AgRg
no
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
REsp 1845380/MG
TURMA, julgado em
DJe
06/10/2020,
19/10/2020.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.145.768/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/3/2026,
de
)
9/3/2026.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR.
FURTO DE USO. VIOLAÇÃO AO
§ 5o, DO
ART. 431,
CPPM. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA
INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
. VIOLAÇÃO DO
III,
SÚMULA 284/STF
ART. 72,
D, DO CPM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ
[...]
3. Embora o agravante tenha manejado os
embargos declaratórios, a violação do
III, d, do
art. 72,
Código Penal Militar não foi apreciada pelo Colegiado
de origem. Dessa forma, mostra-se inviável o seu
exame nesta via especial ante o óbice da Súmula 211
do STJ.
4. O agravante não suscitou violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal ou 541 do Código de Processo
Penal Militar - requisito indispensável à constatação de
negativa de prestação jurisdicional pela Corte a quo, e à
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

configuração do prequestionamento ficto, nos moldes do
do CPC, aplicável por força do
o do CPPM.
art. 1.025
art. 3
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.315.845/SP
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do
TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
)
5/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO ANALISADO O ESTADO
DE SAÚDE DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, dada a ausência de debate acerca da
condição de saúde do recorrente, "[i]ncidem, portanto, os
óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que
também é observada por esta Corte, se o mérito das teses
veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo
Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do
prequestionamento ficto se a parte não suscitou a
e
violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
não apontou eventual omissão do Juízo de segunda
instância a ser sanada" (AgRg no
,
REsp n. 1.772.993/CE
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
)
4/6/2020.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.051.176/PR
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de
)
26/4/2023.

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
QUANTIDADE
1/6.
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
28/5/2024.
Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA
. TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

E

AGRAVO
SÚMULA
N.
282/STF
356/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56567260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:19
Código de Controle do Documento: bb4f5aae-353d-46f6-b1ff-9699cfb5f727

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.131.288 / SC
Número Registro: 2025/0490907-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007789820218240002 50008213520218240002 50638748820248240000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS DE MENEZES MARMET
ADVOGADOS : SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DEISON DA ROSA
CORRÉU
: FERNANDO DIAS
CORRÉU
: GILMAR RODRIGO MARTINS
CORRÉU
: MOZART MEIRELES RIBEIRO
CORRÉU
: NEUDI MARTINS DA ROCHA
CORRÉU
: THIAGO BACHI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS DE MENEZES MARMET
ADVOGADOS : SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
Documento eletrônico VDA56936384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 1c3341c2-e9f8-4207-87ae-a5ebe47b0f52

FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 1c3341c2-e9f8-4207-87ae-a5ebe47b0f52